Tribunal: STF
Processo: Rcl 72403
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por LYX Participações e Empreendimentos S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Processo 0000297-61.2022.5.09.0001), que teria, em tese, violado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e da ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Conforme será demonstrado a seguir, ver-se-á que a Justiça Especializada do Trabalho declarou a invalidade de instrumentos regentes da prestação autônoma de serviços de corretagem, na forma do art. 6º da Lei 6.530/78, sob a compreensão de que, por força de regras de distribuição de ônus da prova, a admissão da prestação de serviços tornaria presumível o vínculo de emprego. 



    [...]



    A pretensão da Parte Ré no processo originário, se baseia em concepções ultrapassadas para tentar negar validade ao contrato firmado, e o simples fato do “CORRETOR(A) DE IMÓVEIS AUTÔNOMO(A)”, trabalhar em um espaço (coworking), cedido pela Recorrente, NÃO é suficiente para presumir-se uma “fraude” e negar validade e eficácia jurídica a negócios firmados licitamente, por pessoas capazes e conhecedoras de seus direitos, tudo sem sequer se alegar vicio de formação do negócio jurídico. 



    [...]



    Tratando-se de um contrato de natureza civil válido, ajustado por pessoas não hipossuficientes, sem indícios de vício de consentimento, é inconstitucional sua desconsideração, especialmente quando há coincidência entre o objeto da contratação e a atividade finalística do empreendimento. 



    [...]



    Foram, por conseguinte, desrespeitadas as teses pronunciadas nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), que inviabilizam a preterição de modelos lícitos de divisão de trabalho em favor da declaração presuntiva da configuração de relação empregatícia.”



    Requer, ao final, “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, com a consequente cassação das decisões impugnadas, tendo em vista o manifesto desrespeito às teses firmadas nos julgamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.º 324, da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) n.º 48, da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.º 5625 e do Recurso Extraordinário (RE) n.º 958.252, afirmando-se a licitude da relação jurídica controvertida, mediante o julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária”, além da condenação da parte beneficiária ao pagamento dos ônus de sucumbência.



    É o relatório. Decido.



    Examinados os autos, verifica-se que a parte reclamante não apresentou a cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988, que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 07 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente